Tribunal: TJSP
Processo: 2210179-14.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento – Decisão que em cumprimento provisório de sentença, manteve os efeitos de liminar na ação cautelar até ulterior decisão do Juízo Arbitral e determinou a prestação de caução pelas exequentes para autorizar o pagamento e a transferência de valores depositados no processo – Manutenção – Alegado erro material – Inocorrência – Questões controvertidas bem

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento – Decisão que em cumprimento provisório de sentença, manteve os efeitos de liminar na ação cautelar até ulterior decisão do Juízo Arbitral e determinou a prestação de caução pelas exequentes para autorizar o pagamento e a transferência de valores depositados no processo – Manutenção – Alegado erro material – Inocorrência – Questões controvertidas bem dirimidas no julgado – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Embargos de declaração rejeitados.